Tribunal: TJES
Processo: 0037164-74.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037164-74.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO CÍVEL
N°
0037164-74.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO
ANULATÓRIA
DE MULTA APLICADA POR

PROCON MUNICIPAL –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–

SANÇÃO INDEVIDA
.

1.
A
sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor
tem como fundamento o
Poder de Polícia

que o P
ROCON
detém para
aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
nº
8.078/1990, independentemente da reclamação
ter
s
ido

apresentada
por um
ou vários
consumidor
es
.
Precedentes do STJ.

2
.
O
s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam
e
, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá exigir, alternativamente, e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento do preço
(
CDC,
art. 18,
“caput”
e §1º, I a III
)
.

3.
Hipótese em que a

autora
comprovou
ter firmado acordo com a consumidora após tomar conhecimento dos fatos narrados na reclamação
apresentada junto ao PROCON
, restituído
integralmente
o valor pago
pelo
produto
adquirido com vício de qualidade
,
devidamente atualizado
,
cumprindo o disposto no art. 18,
§1º,
II,
do C
DC
.

4.

N
ão
comprovada a violação
às
normas
de proteção e defesa do consumidor,
eis que a pretensão da consumidora foi integralmente atendida pela
fornecedora do produto
,

impõe-se a
anulação da
multa
administrativa

aplicada.

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES, 09
de setembro

202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N°
0037164-74.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em
ação anulatória ajuizada por Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda., julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para anular a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória no processo administrativo nº 1539/2009, condenando o
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

S
ustenta
(fls. 255-259)
q
ue:
(1)
a sentença foi proferida com base em documentos
apresentados
pela apelada para demonstrar o ressarcimento do prejuízo causado à consumidora reclamante
em razão da aquisição de um produto com defeito de fabricação
; (2)
os
documentos
apresentados
não infirmam a presunção de legitimidade
do ato administrativo impugnado na inicial;

(3) a solução da
reclamação
apresentada pela consumidora deveria ocorrer com a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, nos termos do art. 18, §1º do CDC;
e
(4)
o fato da apelante ter restituído o valor pago pela consumidora na aquisição do produto não tem o condão de anular a multa aplicada.

Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (
fls. 262-264
)
a
apelad
a

pugna pelo
desprovimento
do recurso
, ressaltando
q
ue:
(1) providenciou a devolução do valor pago pela consumidora para a aquisição do produto que apresentou
vício de qualidade
, com a devida atualização,
logo após tomar conhecimento
sobre a reclamação
; (2) apesar de ter
comprovado
este fato
nos
autos do processo administrativo, o PROCON
do Município
de Vitória
decidiu

aplic
ar
a multa impugnada na inicial, no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos);
(3) não há justificativa para a
aplicação
d
a
multa
neste caso; e (4) o valor arbitrado pelo PROCON viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO CÍVEL
N°
0037164-74.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
C
ompete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de
J
ustiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

Infere-se dos autos que o PROCON Municipal de Vitória instaurou o

p
rocesso
a
dministrativo nº
1539/2009

(
fls. 53-
210
)
,
para apurar
a reclamação
feita por

um
a
consumidor
a
que se sentiu lesad
a
em razão
da
aquisição de
um monitor
LCD
fabricado pela apelada, no valor de R$ 317,07 (trezentos e dezessete reais e sete centavos),
que apresentou vício de qualidade
logo
após a compra
.

De acordo com o disposto no art. 18,
“caput”
e §1º, I a III, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, bem como que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá exigir, alternativamente, e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento do preço.

Na hipótese, a

apelada comprovou
ter firmado acordo com a consumidora após tomar conhecimento dos fatos narrados na reclamação, tendo restituído o valor pago
na
aquisição do produto
, com a devida atualização, mediante depósito na conta bancária por ela indicada,
cumprindo o disposto no art. 18,
§1º,
do CDC,

conforme se verifica pelo documento de fls.
97.

E a despeito de ter comprovado a realização do acordo nos autos do processo administrativo
, o PROCON Municipal de Vitória ignorou
este fato
e aplicou à apelada uma multa no valor de
R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Destarte, n
ão
comprovada a violação
às
normas
de proteção e defesa do consumidor,
eis que a pretensão da consumidora foi integralmente atendida pela
fornecedora do produto
,

impõe-se a
anulação da
multa
administrativa

aplicada.

A
nte o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)